Tribunal: TJBA
Processo: 8000326-29.2019.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000326-29.2019.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBAIRA

Advogado(s)
:

APELADO: LUZIA DEBORA SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDERSON CARDOSO MOREIRA, TIAGO FAGUNDES MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA TRABALHISTA. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA. MÉRITO. REAJUSTE DEVIDO. AFRONTA À LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA DISTINÇÃO ENTRE SERVIDOR EFETIVO E TEMPORÁRIO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para acolher o pleito de incidência da prescrição quinquenal na hipótese em comento, nos termos da Súmula nº 85 do STJ, mantendo a sentença nos demais pontos.

2 – Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE UBAÍRA – BA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Ubaíra – BA, que nos autos da Ação de Cobrança Trabalhista n.º 8000326-29.2019.805.0263, julgou procedente a ação, condenando o réu a pagar a parte autora as diferenças pelo não pagamento do piso salarial nacional e suas repercussões legais, referentes aos períodos efetivamente laborados e constantes da inicial.

3 – O presente apelo merece parcial provimento apenas para acolher o pleito de incidência da prescrição quinquenal na hipótese em comento. As diferenças salariais decorrentes do não pagamento do piso nacional dos professores deverão obedecer o prazo prescricional de 05 (cinco anos) contado da propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.

4 – A sentença deve ser mantida nos demais pontos.

5 – A Lei Federal n.º 11.738/2008 dispõe sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, consoante artigo 2º, §§1º e 3º.

6 – Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da mencionada legislação federal.

7 – A Administração Pública não pode se esquivar de seu dever em agir pautado na legalidade e moralidade dos seus atos, mormente quando se tratar de pagamento remuneratório dos servidores, verbas de caráter alimentar, indispensável à dignidade do indivíduo.

8 – Ao Poder Público só é permitido fazer o que a lei autoriza, não havendo espaços para liberdades e vontades particulares, especialmente na hipótese de matéria prescrita em lei, de cunho vinculante para o administrador.

9 – Na hipótese vertente, o apelante não se desincumbiu de comprovar o pagamento da diferença salarial face a ausência do pagamento de salário em conformidade como piso nacional. Competia ao Município acionado provar o adimplemento da verba requerida, notadamente por se tratar de fato impeditivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

10 – Ressalta-se que a Lei Federal n.º 11.738/08 impõe que seja observado o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, de forma proporcional à jornada de trabalho exercida, sem fazer qualquer distinção quanto a servidores efetivos ou temporários.

11 – O princípio da continuidade constitui um dos pilares da Administração Pública, de sorte que é dever do ente público honrar os compromissos de gestões municipais anteriores, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade. A Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser cumprida em todos os seus termos, não podendo servir como obstáculo para o não pagamento de dívida comprovada documentalmente.

12 – Ausente a prova do adimplemento dos créditos reivindicados pelo recorrido, a dívida existe e deve ser solvida, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade que devem nortear a Administração Pública.

13 – Nestas condições, reputo acertada a sentença, uma vez que é direito da parte autora/apelada o pagamento de verba salarial inadimplida pelo apelante, notadamente em razão do Município não ter demonstrado alguma hipótese impeditiva capaz de negar a referida pretensão.

14 – Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para acolher o pleito de incidência da prescrição quinquenal na hipótese em comento, nos termos da Súmula nº 85 do STJ, mantendo a sentença nos demais pontos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8000326-29.2019.805.0263, originária da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Ubaíra – BA, apelante MUNICÍPIO DE UBAÍRA – BA, apelada e LUZIA DEBORA SOUZA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III